Tribunal: TJDFT
Processo: 0720576-10.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0720576-10.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMILA OLIVEIRA ALVES APELADO: BANCO HONDA S/A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível apresentada pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido inicial. Gratuidade de justiça A gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. Quanto aos critérios para definição da gratuidade de justiça, a jurisprudência pátria consolidada no tema 1178, oriunda do julgamento ao REsp 1988687/RJ, definiu a combinação de critério objetivos e subjetivos para a concessão do benefício: “1. É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural. 2. Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar o requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso, às razões que justificam tal afastamento, nos termos do 99, parágrafo 2o, do CPC. 3. Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido da gratuidade.” Quanto ao critério objetivo, a Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 2044368, 0761290-52.2023.8.07.0016, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025.). Quanto aos critérios subjetivos, a apelante apresenta remuneração mensal um pouco superior à definida pela Defensoria Pública. Contudo, os descontos compulsórios e as dívidas relacionadas com o sustento da família não lhe permitem viver com folga, de modo que se acha justificada a declaração de hipossuficiência. Defere-se, pois, a gratuidade de justiça. Dialeticidade. Conforme prevê o Código de Processo Civil, a peça recursal deve expor de forma adequada os fundamentos do pedido, de modo que não pode ser conhecido o recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida: “Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão.” Ademais, incumbe ao Relator não conhecer que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, inciso III do CPC). “Art. 932. Incumbe ao relator: ...................................... III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” No caso em exame, a fundamentação apresentada pelo recorrente não é suficiente para compreender as razões do seu inconformismo. A sentença julgou o pedido procedente o pedido de busca e apreensão de veículo com base no Decreto-Lei 911/1969 e alterações posteriores. Citada, a ré não respondeu, vale dizer, não trouxe elementos para desconstituir os fundamentos do autor, baseado, essencialmente, no descumprimento do contrato de financiamento bancário. Afirma que a sentença não se manifestou pela ilegalidade do contrato e expõe argumentação relativa à ilegalidade de capitalização mensal de juros e outras cláusulas do contrato. Contudo, como não houve defesa, tais pretensões não foram submetidas ao juízo de origem, nem seriam elas idôneas para desconstituir o contrato nem a mora, de modo que há de se concluir que os fundamentos apresentados no presente recurso não se referem a objeto de discussão na origem. De outra parte, os fundamentos utilizados para a procedência do pedido não foram impugnados na apelação, de modo que não há correlação entre os fundamentos da sentença e os da apelação. Ausente dialeticidade recursal, o recurso não pode ser conhecido. Neste sentido: “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão de sua manifesta inadmissibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo de instrumento interposto atende ao pressuposto de admissibilidade da dialeticidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade impõe que a parte agravante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas. 4. A dialeticidade recursal consiste em pressuposto de admissibilidade. Sua ausência enseja o não conhecimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “A necessidade de impugnação específica impõe que seja demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida”. Dispositivos relevantes citados: n/a. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AgInt 0704237-98.2022.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 11.5.2022; TJDFT, AgInt 0704406-93.2020.8.07.0020, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 4.11.2020. (Acórdão 2040294, 0715727-15.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.)” Há, portanto, dissociação entre os fundamentos da sentença e do recurso, de modo que resta caracterizada a inépcia do recurso por ausência de dialeticidade. ISSO POSTO, com fundamento no art. 932, inciso III do CPC e 87, inciso III do Regimento Interno do TJDFT, não conheço do recurso. Concedo à ré o benefício da gratuidade de justiça, a qual tem efeito retroativo, considerando ter sido formulada na primeira oportunidade em que compareceu ao processo. Publique-se e registre-se. Brasília/DF, 31 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator